Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0719000-09.2019.8.07.0001 Apelante: Plasir Importação e Exportação Eireli – Epp, Abdallah Hilal Nasser e Najwa Daed Rashed Ahmad Apelada: Ali Assaily D e s p a c h o Manifestem-se os apelantes, Plasir Importação e Exportação Eireli – Epp, Abdallah Hilal Nasser e Najwa Daed Rashed Ahmad, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 20786309), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator